Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL DE REFERÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. A c. Segunda Câmara Cível, acompanhando o c. Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento no sentido da legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde em demandas relativas à internação hospitalar.

3. O acervo documental apresentado na inicial é suficiente para comprovar o direito líquido e certo do Impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória, e, portanto, não há falar em inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

4. O direito à vida é assegurado constitucionalmente no artigo 5o, caput, da Carta Magna, como direito fundamental, sendo garantida a sua inviolabilidade. E a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte (art. 6o da CF).

5. Do ponto de vista da execução de políticas públicas, para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da CF/88, a respeito do dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.

6. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça admite o manejo do Mandado de Segurança como remédio jurídico adequado para o acesso ou cumprimento de políticas públicas de saúde.

7. Em virtude das peculiaridades da hipótese em exame, mormente a circunstância de cumprimento da decisão liminar para fornecer tratamento médico especializado e adequado à terapêutica oncológica pretendida, bem como o grave estado de saúde do Impetrante, evidencia-se inadequada, no presente momento processual, a revogação daquele ato precário e efêmero, sob pena de violação aos preceitos constitucionais acima referidos.

8. Considerando a existência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo a ser amparado, deve ser concedida a segurança.

9. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. Preliminares rejeitadas.